Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710252-02.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, THAIS SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA APELADO: THAIS SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões (ID 44390765). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator